Tribunal: TJMT
Processo: 1050320-33.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050320-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLAUCEANE DE OLIVEIRA SANTOS SILVA - CPF: 030.080.891-78 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - LITISPENDÊNCIA - NÃO VERIFICADA - PEDIDOS DISTINTOS - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ART 1.013, §3°, DO CPC - NEXO CAUSAL VERIFICADO - DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O DESEMBOLSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART 85, §8° DO CPC - SENTENÇA ANULADA - AÇÃO DE COBRANÇA PROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A litispendência somente é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido).

O artigo 1.013, §3°, do CPC, determina que o tribunal decida o mérito do processo se, reformada a sentença fundada no artigo 485, estiver o feito em condições de imediato julgamento.

Devidamente comprovadas, pelos documentos colacionados ao processo, as despesas realizadas para tratamento médico, em decorrência de acidente de trânsito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1050320-33.2020.8.11.0041

Apelante
: Glauceane de Oliveira Santos Silva

Apelado
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
de
Glauceane de Oliveira Santos Silva.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT por Despesas Médicas (DAMS), proposta em razão de acidente de trânsito ocorrido em 01.08.2020.

Sentença:
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, por reconhecer a ocorrência de litispendência com o processo nº 1034694-71.2020.8.11.0041.

Apelação
(Id.

120604029): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque alega a inexistência de litispendência.

Alega que o presente processo é relativo à cobrança de reembolso por despesas médicas e hospitalares e o processo considerado litispendente nº 1034694-71.2020.8.11.0041 se refere à indenização por invalidez permanente.

Afirma que a causa de pedir e o pedido das duas ações são diferentes, o que afasta a configuração de litispendência.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar a litispendência e julgar procedente a ação, com a condenação da seguradora ao reembolso de despesas médicas no valor de R$ 190,00, bem assim com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id.

120604031).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1050320-33.2020.8.11.0041

Apelante
: Glauceane de Oliveira Santos Silva

Apelado
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação
de
Glauceane de Oliveira Santos Silva
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT por Despesas Médicas (DAMS), nos termos do artigo 485, V, do CPC, por reconhecer a ocorrência de litispendência com o processo nº 1034694-71.2020.8.11.0041.

A controvérsia está em saber se correta a extinção da ação por litispendência.

Inicialmente cumpre observar que a litispendência impede a distribuição de nova ação idêntica à anterior e, para ser verificada, é necessária a tríplice identidade entre os processos, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que “
o CPC 301 §3º diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). (...). (CPC 267 V)
”.

A matéria da litispendência é regida pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 337, parágrafos 1°, 2° e 3°, como se lê:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

No caso, foi reconhecida a ocorrência de litispendência entre a presente ação e o processo n° 1034694-71.2020.8.11.0041.

Contudo, verifica-se que os processos, em que pese tenham identidade de partes e de causa de pedir, não tem identidade de pedido, já que um deles busca a indenização por invalidez permanente e o outro busca reembolso de despesas médicas e hospitalares.

O presente processo n° 1050320-33.2020.8.11.0041 cuida de cobrança de reembolso de despesas médicas e hospitalares, no valor de R$ 190,00.

Já o processo n° 1034694-71.2020.8.11.0041, que foi considerado litispendente ao presente, trata de cobrança de indenização por invalidez permanente em dedo do pé.

Assim, é possível perceber que não há identidade de pedido entre os processos, o que afasta a litispendência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS SUPLEMENTARES – AÇÃO EXTINTA – TEORIA DA COISA JULGADA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS -
LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE
– COISA JULGADA AFASTADA – ANÁLISE DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA - DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A litispendência só é reconhecida quando ficar comprovada a existência de idênticas ações em curso, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (CPC, art. 337, §§1º e 3º).
II - Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas. III - Inexiste má-fé quando a parte age no estrito exercício do direito de ação” (TJMT, AP 1006269-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

Portanto, nos moldes determinados pelo artigo 1.013, §3°, do CPC, verifica-se que o processo está em condições de imediato julgamento, de forma que passa-se à análise de mérito.

Acerca do tema, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS SUPLEMENTARES – AÇÃO EXTINTA – TEORIA DA COISA JULGADA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS
- LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE
– COISA JULGADA AFASTADA – ANÁLISE DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA - DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A litispendência só é reconhecida quando ficar comprovada a existência de idênticas ações em curso, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (CPC, art. 337, §§1º e 3º).
(...)” (TJMT, AP 1006269-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

A Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório, em seu artigo 5º, preceitua:

“Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência nº 2020.197161, elaborado pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (Id. 120602647), que dá conta da ocorrência de acidente de trânsito envolvendo a autora em 01.08.2020, que consistiu em sinistro entre motocicleta e carro.

Ademais, extrai-se dos documentos referentes ao atendimento médico que a autora fora atendida no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande em 01.08.2020, data do acidente, encaminhado por equipe de assistência (SAMU), com lesões em pé direito e foi submetido a tratamento das lesões decorrentes de acidente de trânsito (Id. 120602643 e seguintes), o que corrobora as informações constantes do Boletim de Ocorrência.

Portanto, não há falar em ausência de nexo causal, porque devidamente comprovada a ocorrência de acidente de trânsito.

Ademais, a autora juntou os comprovantes de despesas de que pretende o reembolso (Id. 120602641), referente a gastos com “
Muleta Alumínio Med
” no valor de R$ 190,00.

Do exame, restou devidamente comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito e as despesas médicas a que pretende o reembolso, porquanto se trata de custeio de muleta em decorrência de lesão sofrida em pé direito.

Por fim, a parte autora requer a majoração da verba honorária.

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se que é caso de fixar os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, é o caso de alterar o parâmetro de fixação estabelecido, porque em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, no valor de R$ 1.000,00, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.
(AP 1044047-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. A diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a seguradora é efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, as ações dessa natureza (DPVAT) dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente, a fim de subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.(N.U 1002994-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA , OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa , observando o disposto nos incisos do § 2º”.(N.U 1026742-46.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para anular a sentença, afastar a litispendência e, no mérito, julgar procedente a ação de cobrança, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 190,00 ao autor, a título de reembolso por despesas médicas e hospitalares decorrentes de acidente de trânsito, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação (Súmula 426/STJ).

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, condena-se a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022